Tribunal: TJDFT
Processo: 0752871-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão pela qual indeferida a tutela de urgência para limitar os reajustes de mensalidade de plano de saúde coletivo empresarial ao índice autorizado pela ANS.
2. O contrato firmado é de plano de saúde coletivo e por adesão, regido pela Lei 9.656/98, art. 16, VII, “b”, cujo reajuste decorre de negociação entre a operadora e a entidade contratante, não se aplicando os índices da ANS para planos individuais ou familiares; tampouco é necessária a autorização pelo órgão regulatório dos reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022). 2.1. Intervenção judicial em reajustes de planos deve ser excepcional, restrita a hipóteses de manifesta abusividade ou não disposição dos critérios objetivos. 2.2. Na hipótese, as cláusulas contratuais demonstram previsão expressa de reajuste por faixa etária e por recomposição de custos, situação que, em si, não configura abusividade. Assim, eventual afastamento (ou até mesmo limitação) do reajuste depende de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade da cobrança.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.